Tribunal: TJES
Processo: 5016299-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016299-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE E JUROS DE 1% AO MÊS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO EM RELAÇÃO À TAXA SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela executada, limitando a atualização do débito fiscal à taxa SELIC e condenando o ente público em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a atualização do débito tributário estadual com base no VRTE, somada aos juros de 1% ao mês, extrapola os limites fixados pela União, contrariando o Tema 1062 do STF; (ii) se essa alegação pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

A verificação de eventual excesso decorrente da soma do VRTE e juros de mora em relação à SELIC exige análise contábil complexa, com cálculos mês a mês, o que caracteriza dilação probatória e inviabiliza a apreciação pela via eleita. Precedentes do TJ/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Reformada a decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso na atualização de crédito fiscal estadual com base no VRTE e juros de 1% ao mês, em comparação à SELIC, exige dilação probatória e não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5016299-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão de Id 46896387, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal (proc. nº5011134-33.2021.8.08.0024) ajuizada em face
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada

“
para limitar
a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos”.

Em suas razões de Id 10383785, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a análise da suposta ilegalidade dos critérios de correção monetária e juros de mora (VRTE + 1% ao mês) em comparação com a Taxa SELIC demandaria, necessariamente, dilação probatória, por meio de perícia contábil, o que é vedado em sede de Exceção de Pré-Executividade;
II)
a dívida em questão foi objeto de confissão e parcelamento (REFIS) pela parte Agravada, o que reforça a certeza e liquidez do débito, impedindo sua posterior discussão judicial;
III)
subsidiariamente, deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios, com base no critério da equidade.

Contrarrazões de Id 13548640 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das razões recursais.

Ao que se depreende dos autos de origem, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente Execução Fiscal colimando a perseguição de crédito relativo às CDA’s nº07296/2019 e nº03190/2019, no valor histórico de R$1.239.502.82 (um milhão duzentos e trinta e nove mil quinhentos e dois reais e oitenta e dois centavos).

A executada
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.
opôs a Exceção de Pré-Executividade de Id 40717732, que foi parcialmente acolhida para determinar que o ente estatal exequente proceda à retificação das Certidões de Dívida Ativa para limitar a atualização do débito à Taxa SELIC, utilizada pela União Federal, condenando, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Como cediço, Exceção de Pré-Executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para arguir questões que o juiz poderia conhecer de ofício, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em apreço, a agravada fundamentou sua objeção na tese de que os critérios de atualização do débito fiscal utilizados pelo
E
S
TADO DO ESPÍRITO SANTO
(correção pelo VRTE e juros de mora de 1% ao mês) seriam superiores à Taxa SELIC, adotada pela União, o que, segundo alega, violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 de Repercussão Geral (ARE 1216078).

Contudo, a simples alegação de que a metodologia de cálculo do
E
STADO
resulta em valor superior ao que seria devido pela aplicação da SELIC não é suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, amparada pelo art.3º da Lei nº 6.830/80 e pelo art. 204 do Código Tributário Nacional.

A aferição de tal disparidade não se resolve por mera análise aritmética, como defende a agravada. Ao contrário, exige uma análise técnica aprofundada, mediante a elaboração de cálculos contábeis complexos, para apurar, mês a mês, a evolução do débito sob ambas as sistemáticas de atualização e, só então, concluir pela existência ou não de excesso. Tal procedimento, por sua natureza, caracteriza-se como dilação probatória, incompatível com o rito da Exceção de Pré-Executividade.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se pode observar a partir dos seguintes precedentes relacionados a casos análogos, sendo um deles, inclusive, relativo à mesma empresa ora apelada e mesma situação fática:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a retificação da Certidão de Dívida Ativa, com adequação dos cálculos aos percentuais de correção monetária definidos pela União, mediante aplicação da Taxa SELIC.
2. O ente estadual sustenta que a matéria ventilada demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação na via eleita, e requer, ainda, a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do VRTE como índice de correção monetária, somada aos juros de mora de 1% ao mês, ultrapassa os limites estabelecidos pela União, em afronta à tese firmada pelo STF no Tema 1062; e (ii) saber se a alegação de iliquidez da CDA pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a verificação de eventual excesso na correção do crédito tributário, decorrente da soma do VRTE com juros de mora, exige prova pericial, sendo incabível sua análise na via da exceção de pré-executividade.
5. Nos termos da Súmula 393 do STJ, não é possível o reconhecimento de matérias que demandem dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, o que torna inadequada a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A verificação de excesso na correção do crédito tributário estadual, resultante da soma do VRTE com juros de mora, demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade.
2. A utilização do VRTE e de juros de mora de 1% ao mês pelo Estado do Espírito Santo possui permissivo legal, sendo necessária prova técnica para confrontá-los com a Taxa SELIC.” (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5009786-47.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Data de Julgamento: 16/04/25).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VRTE E JUROS – SELIC – RECURSO DESPROVIDO

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, mas seu objeto é limitado às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

2. É necessária a produção de prova para se verificar se a correção monetária dos créditos tributários estaduais por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importa em atualização superior àquela determinada pelo índice SELIC, o que torna incabível a alegação da matéria por meio de exceção de pré-executividade.

3. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000986-69.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira. Data de Julgamento: 03/08/21). (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS FISCAIS. UTILIZAÇÃO DO VRTE PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo. A agravante alega que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é ilíquida, pois o Estado aplica índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União, conforme tese firmada pelo STF no ARE 1216078 (Tema 1062), que limita os percentuais dos estados àqueles aplicados pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a atualização do débito tributário estadual com base no VRTE, somada aos juros de mora de 1% ao mês, ultrapassa os limites fixados pela União, em desrespeito à tese firmada pelo STF no Tema 1062; (ii) se a alegação da iliquidez da CDA pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no ARE 1216078 permite que os estados estabeleçam índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, não sendo obrigatória a aplicação da SELIC.

O Estado do Espírito Santo adota a VRTE como índice de correção, conforme permitido pelo art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, e aplica juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 96 da mesma lei.

Para se verificar se a soma do VRTE com os juros de mora resulta em atualização superior à SELIC, seria necessária dilação probatória, o que inviabiliza a análise dessa questão em sede de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, que os índices aplicados pelo Estado ultrapassam os limites fixados pela União, sendo insuficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:

A utilização de índices estaduais de correção monetária e juros de mora sobre créditos fiscais é legítima, desde que limitada aos percentuais estabelecidos pela União.

A verificação da iliquidez de CDA por excesso de correção monetária ou juros de mora exige dilação probatória, sendo inviável sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5001205-77.2023.8.08.0000
. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 25/11/24). (grifo nosso)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . EXCESSO DE EXECUÇÃO.
TESE DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . NÃO CABIMENTO NO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. As matérias passíveis de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade são aquelas que possibilitam conhecimento de ofício pelo juiz e que não demandam dilação probatória.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
(TJ-PR 00231741720238160000 União da Vitória, Relator.: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 15/07/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada e
REJEITAR
a Exceção de Pré-Executividade apresentada na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para REFORMAR a decisão agravada e REJEITAR a Exceção de Pré-Executividade apresentada na origem.